Tribunal: TJSP
Processo: 2111892-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela provisória, determinando ao Banco réu, ora agravante, que suspenda imediatamente os lançamentos a título de empréstimo sobre reserva de margem consignada - RMC (15573052) posteriores a data de 15/01/2016 no benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela provisória, determinando ao Banco réu, ora agravante, que suspenda imediatamente os lançamentos a título de empréstimo sobre reserva de margem consignada - RMC (15573052) posteriores a data de 15/01/2016 no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, até ulterior decisão. Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300, caput, do CPC. Autora que não nega a contratação de um empréstimo de R$ 2.640,11 por meio de um cartão de crédito consignado em 15/01/2016 junto ao réu, mas alega desconhecer um suposto saque/empréstimo ocorrido neste mesmo cartão em 28/01/2019 no montante de R$ 423,64. Não é razoável pretender que o consumidor faça prova negativa do seu direito, presumindo-se a boa-fé da autora. Perigo de dano que é evidente pela redução do valor líquido recebido a título de benefício previdenciário, de caráter alimentar. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.